Tribunal: STF
Processo: ARE 1328098
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória ICMS - Regime de substituição tributária - Créditos de ICMS-ST decorrentes de venda por valor inferior ao presumido, perdas ou devoluções de mercadorias - Pretensão de atualização monetária desses créditos a serem restituídos pelos mesmos critérios aplicados pelo Fisco na atualização dos débitos do ICMS (aplicando, pois, o art. 96, § 1º, da Lei nº 6.374/89, com a redação da Lei nº 13.918/2009) – Inadmissibilidade - Analogia imprópria e inadmissível - Solução do caso pelo exame da legislação local, a impor a submissão do contribuinte ao exercício do direito à restituição conforme as regras do Fisco (v.g. requerimento e prévio controle do Fisco) – Acréscimos, a incluir a atualização de valor monetário (correção monetária) dos créditos apurados, quando houver, segundo a lei e conforme a delimitação da Administração Pública, vedado o avanço apriorístico ou por antecipação, pelo Poder Judiciário, na matéria - Sentença reformada para a improcedência da demanda, com realinhamento dos efeitos econômicos da sucumbência - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA RÉ PROVIDOS, PREJUDICADO O RECURSO DAS AUTORAS.” (pág. 45 do documento eletrônico 28). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput, 145, § 1º; e 150, § 7°, da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “[...] 



    A discussão central - e de fundo - da lide consiste na viabilidade, ou não, da atualização (correção monetária) dos valores recolhidos a título de ICMS-ST, ou seja, em ressarcimento de ICMS pago a maior pelas autoras no regime de substituição tributária, no período de cinco anos que antecedem ao ajuizamento desta demanda.



    De saída, é preciso destacar a distinção do caso em relação ao entendimento fixado pelo STF, em repercussão geral, no RE 593.849/MG, tema 201.



    Não se pode negar o julgado superior do E. STF, com repercussão geral, relativo ao RE 593.849/MG, tema 201, com a fixação da tese jurídica de que ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’.



    Essa tese jurídica foi fixada, note-se bem, para alterar parcialmente o precedente daquela mesma Corte no precedente firmado na ADI 1.851, ‘de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.’(Repercussão Geral, Tema 201, RE 593.849-MG, Pleno, Min. Edson Fachin, j.19.10.2016).



    Logo, essa tese não se presta como fundamento ao direito de ressarcimento ora invocado, com efeito retroativo, afirmando-se que a modulação dos efeitos aí declarada não apanha o Estado de São Paulo, com falta de boa lógica jurídica.



    O que se precisa, pois, de plano, esclarecer é que não se pode distorcer o âmbito de aplicação da tese fixada no tema 201, na esperança de se afastar a aplicação da legislação local em assunto que o STF, no RE 593.849/MG, não examinou.



    Com efeito, nada obstante a matéria de fundo fixada na tese do tema 201 diga respeito a ICMS, no regime de substituição tributária, não se pode esquecer que, na ADI nº 1.851-4-AL, o que foi analisado pelo E. STF foi a abrangência do Convênio ICMS nº 13/97, do qual o Estado de São Paulo não é signatário, por dispor diversamente no seu regulamento de ICMS, afastando-se, assim, a similitude de objeto (cf. RMS 30379/PE 2009/0174025-5, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/ 2011). E, no RE 593.849/MG, o que se fez foi a mera alteração parcial do precedente firmado na ADI 1.851, com modulação de efeitos, que expressamente obstou os efeitos retroativos do que se fixou na apontada tese de intelecção do art. 150, § 7º, da CF.



    Por essa razão, fica bem apontado que a solução do caso passa necessariamente pelo exame da legislação local, e não propriamente pela aplicação direta do que se fixou pelo E. STF, em repercussão geral, no tema 201, na inteligência que deu ao § 7º do art. 150 da CF.



    Em outras palavras, o que se deve examinar, portanto, é a legislação infraconstitucional e local especialmente art. 66-B, § 3º, da Lei Estadual 6.374/89, na redação da Lei 9.176/95, o art. 270 do RICMS/2000, o Decreto Estadual 41.653/97, tudo, ainda, à luz das regras gerais do CTN e, ainda, das regras próprias do Fisco local acerca da matéria em interpretação de conformidade com o § 7º do art. 150 da CF, segundo a orientação jurisprudencial do E. STF (e, daí, apenas em modo indireto, a observância da referida tese fixada no tema 201).



    […].” (págs. 48-50 do documento eletrônico 28).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Leis 6.374/1989, 9.176/1995 e 13.918/2009; RICMS com alterações do Decretos 41.653/1997 do Estado de São Paulo), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Base de cálculo presumida maior que a real. Creditamento. Lei Paulista nº 6.374/89. Decreto nº 41.653/97. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280.



    1. Decisão agravada que se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, que, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei Paulista nº 6.374/89, Decreto nº 41.653/97 e Portaria CAT nº 45/96), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 413.127-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 606.205-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. PREVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL 6.374/1989. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF.



    II – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 654.965-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 767.742/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.170.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Por fim, importante ressaltar que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do inciso III do art. 102.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator